Tribunal: TJMT
Processo: 0011734-66.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011734-66.2013
APELANTE: BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA.
APELADO: ALEX STINGHEN.
Vistos.
Certifique-se, à Secretaria, quanto à tempestividade do pagamento informado pelo recorrente, no Id. 79326953.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR